Tribunal: TJMT
Processo: 1015463-45.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015463-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHELL DENNIS LOPES DA SILVA - CPF: 021.440.631-84 (AGRAVANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO DO REEDUCANDO. PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE
EM REDAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO
. ACOLHIMENTO. COMPARECIMENTO DO
AGRAVANTE
EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA/JUSTIFICAÇÃO NÃO IMPORTA EM CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PENA NÃO CUMPRIDA. PRAZO INICIAL PARA A PRESCRIÇÃO É O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, ELASTÉRIO DECORRIDO SUPERIOR A
4 (
QUATRO
)
ANOS APÓS A FUGA.
PRAZO CONTADO ISOLADAMENTE PARA CADA CRIME E NA METADE. AGRAVANTE RELATIVAMENTE MENOR DA DATA DO
S
FATO
S
.
PRETENSÃO EXECUTÓRIA PRESCRITA. AGRAVO PROVIDO.

O art. 117, do Código Penal prevê um rol taxativo de causas interruptivas da prescrição, de modo que não há que se falar em causa interruptiva do prazo prescricional
o mero comparecimento do
agravante

em
audiência admonitória
/justificação
, pois tal ato
não é considerad
o
como início do cumprimento da pena, devendo
seguir cumprindo
as obrigações
que lhe foram
impostas.

Deve ser
declarada a
extinção da punibilidade do
agrava
nte
em relação ao crime de associação para o crime de tráfico,

na medida em que
ficou foragido sem cumprir a pena por período superior ao do prazo prescricional que, na espécie, foi computado de forma isolada e pela metade tendo em vista o fato de que
ele
era relativamente menor na data do fato.

Agravo provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução
interposto por
Michell
Dennis Lopes da Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
, no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
0005594-03.2011.8.11.0042
(SEEU)
,
que indeferiu
o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação a pena de 3 (três) anos de reclusão, referente ao crime de associação para o tráfico de drogas
, capitulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
218035198
,
almeja a reforma do referido
decisum
, para
seja reconhecida a prescrição da pena de 3 (três) anos de reclusão do crime de associação ao tráfico de drogas, uma vez que, ao tempo dos fatos, era menor de 21 anos
;
durante o cumprimento da pena, permaneceu em fuga no período de 12 de agosto de 2011 a 29 de abril de 2016 (mais de 4 anos).

N
as contrarrazões
que estão
no
ID
218037153
,
o agravado
postula a manutenção do édito reprochado
, tal como foi prolatado
.

Em juízo de retratação (
ID
218037155
),
a decisão agravada
foi mantid
a por seus fundamentos e
determinad
a
a remessa deste agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
des
provimento deste recurso (ID
227361182
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que
a pena

do
agravante

é
de
8 (oito) anos de reclusão
, resultando d soma de
(cinco) anos pela prática do crime de tráfico de drogas e 3 (três) anos pelo cometimento do crime de associação para a pratica do tráfico
d
e drogas
ilícitas
, tendo cumprido parte dela no regime fechado e posteriormente progredido para o semiaberto, com condições impostas pelo
J
uízo da
E
xecução
P
enal em 11 de agosto de 2011, que deveriam
ser cumpridas a partir do
dia 28 de agosto de 2011
, conforme abaixo
se infere
:

:

Além disso,
veja-se
esta parte da decisão prolatada pelo

J
uízo da
E
xecução
P
enal:

[...] Trata-se de PEP de Michel Denis Lopes da Silva, nascido no dia 30/09/1988, condenado pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas a pena privativa de liberdade de 08 anos de reclusão e ao pagamento de 1200 dias-multa. As penas foram individualizadas da seguinte forma:

Tráfico – 05 anos de reclusão;

Associação para o tráfico – 03 anos de reclusão;

O apenado contava com menos de 21 anos na data do crime – 22/11/2007.

Transito
em julgado em 03/08/20211.

O apenado deu início ao cumprimento da pena no regime fechado, tanto que expedida a guia de execução provisória, tendo alcançado progressão ao regime intermediário em 11/08/2011, mediante o cumprimento de das seguintes condições (fls. 31, seq. 1.2):

“Comprovar em 30 (trinta) dias residência fixa e atividade lícita, não se ausentar da Comarca sem prévia autorização do Juízo; não andar armado; não ingerir bebidas alcoólicas, ou
freqüentar
bares, boates, casas de tolerância e locais de reputação duvidosas,
recolher-se de segunda à sexta-feira às 19:00 horas no albergue
, quando deverá sair para o trabalho às 06:00 horas, aos sábados recolher-se às 13:00 horas, permanecendo até às 06:00 horas de segunda-feira, sendo que aos domingos e feriados deverá permanecer todo o tempo recolhido, sob pena de revogação do benefício. Deverá iniciar o cumprimento da pena em data de 29/08/2011;
compar
ecer mensalmente no Juízo da 14ª
Vara da Capital/MT
.”

No mês de setembro de 2011 o apenado compareceu na casa do albergado, porém registrou 16 faltas – fls. 42, seq. 1.2.

O apenado compareceu em Juízo em outubro de 2011 – fls. 76, seq. 01.2.

Em 10/06/2013 o apenado o apenado foi submetido a audiência de justificação e mantido no regime semiaberto – fls. 82, seq. 01.2.

Em 14/02/2015 foi decretada a prisão do apenado em face do descumprimento das condições impostas para permanecia no regime intermediário – fls. 89, seq. 01.2.

Em audiência de justificação realizada no dia 29/04/2016 o apenado mais uma vez foi mantido no regime intermediário, mediante o cumprimento de condições, especialmente o comparecimento mensal em Juízo – fls. 105/109, seq. 1.2.
[...]
(
ID 218037151)

D
estaques no original

Vê-se
,
pois, que

houve
descumprimento das
obrigações

impostas
ao agravante
condição para se manter no regime semiaberto, caracterizando uma situação de fuga que se estendeu desde 2011 até 2016.

Por outro lado,
em casos que tais,
não
se

pode
falar em causa interruptiva do prazo prescricional
tampouco em início automático do cumprimento de pena
somente
com
a
realização audiência de admonitória
e/ou de justificação, devendo, para
o início de cumprimento de pena e de continuidade do cumprimento, que o executado cumpra efetivamente as
obrigações
impostas
;
e, uma vez
,
cessado eventual início de cumprimento, cabe ao Estado a adoção de medidas visando
à

sua
recaptura não podendo
o
referido período ser considerado como de pena cumprida
.
Ademais,
impende asseverar
que
durante eventual período de inatividade
do cumprimento da pena
corre o prazo da prescrição executória.

Isso porque, o
Código Penal, em seu art. 117, traz
o seguinte
rol
taxativo

dos marcos interruptivos da pretensão executória
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo
recebimento da denúncia ou da queixa;

II -
pela
pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V -
pelo
início ou continuação do cumprimento da pena;

VI -
pela
reincidência.

Sendo assim, c
onquanto o agravante tenha sido submetido
à
audiência admonitória em 11 de agosto de 2011 e
a audiência de justificação em 10 de junho de 2013,

deve ser acolhida
a pretensão
recursal
,
uma vez que
não se pode considerar a realização de audiência admonitória
/justificação
para marco supralegal de interrupção da prescrição executória
,
assim como também não pode ser levada em consideração

a
pena unificada
para o cálculo da prescrição
, mas individualmente/isoladamente
,
co
nforme
disposto no art. 119 do Código Penal
.

A propósito, em relação ao tema, o

Superior Tribunal de Justiça

deixou assentado:

HABEAS CORPUS. ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM PERÍODO DE DEFESO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E DE DILIGÊNCIAS ESTATAIS PARA A RECAPTURA DO APENADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MARCOS INTERRUPTIVOS
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1.
A audiência admonitória não se confunde com o efetivo início ou retomada de cumprimento da pena e, portanto, não interrompe o prazo prescricional, sob pena de se
criar um novo
marco interruptivo, o que é vedado, seja porque o rol previsto no art. 117 do CP é taxativo, seja porque inaceitável a aplicação de analogia in malam partem
.

2.
Ainda que realizadas diversas buscas sem êxito na recaptura,
é do Estado-Juiz o ônus de garantir a efetividade da execução penal
.

3. Para efeito de análise da prescrição da pretensão executória,
as penas fixadas nas duas condenações devem ser isoladamente consideradas, verificando-se a prescrição de cada uma delas, nos moldes do art. 109, V, do Código Pena
l
, em 4 anos.

4. Interrompido o cumprimento das penas restritivas de direitos em 7/9/2013, e retomado tão somente em 4/10/17, verifica-se o decurso do prazo prescricional entre tais marcos interruptivos.

5. Habeas corpus concedido para declarar extinta a punibilidade do paciente em razão da prescrição da pretensão executória.

(STJ, HC n. 590.459/SC, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 4/9/2020).
Destacamos

Na hipótese
,
ainda que os atos isolados do agravante de comparecimento há alguns poucos dias no mês de setembro de 2011 na
C
asa do
A
lbergado e o
único
comparecimento em juízo em
outubro de 2011
, é imperioso registra
r
que desta última data até a audiência de justificação realizada no dia
29 de abril de 2016
,
ele
passou a fazer uso
de
tornozeleira eletrônica
e

começou

a
cumprir
sua
pena no regime semiaberto,
t
ranscorre
ndo,

portanto,
período superior a quatro anos
, sem que o Estado adotasse as medidas cabíveis para que
o
agravante
retomasse o cumprimento d
a sua pena.

Como é sabido,
nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
.
Por conseguinte,
na hipótese, levando-se em conta que a pena estipul
ada para o agravante, pelo crime de
associação para a prática do tráfico
, foi de 3 (três) anos de reclusão, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 8 (oito) anos (
art.
109, IV, do Código Penal).

Além disso, impõe-se reconhecer que, com fulcro no disposto no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, tendo em vista que, à época dos fatos (22 de novembro de 2007),
o

agravante
contava com
apenas
19
(dezenove) anos de idade (nascido em 30 de setembro de 1988), razão pela qual a redução do aludido lapso para 4 (quatro) anos é imperativa.

Dessa forma,
é
imprescindível o reconhecimento da
prescrição da pretensão
executória
estatal
, pela pena
in
concreto,
porque,

após o trânsito em julgado da sentença condenatória

(
0
3
/08
/
201
1
)
,
ou, ainda,
da f
uga
d
o agra
vante

quando
este
deixou
de
cumprir qualquer com
a
ndo d
a
execução da
pena
de

outubro de 2011
,
até
a data
em
que houve a retomada do cumprimento da
sua

pena
,
em
29 de abril de 2016
. Diante disso,

é forçoso reconhecer que
decorreram
mais de
4
(
quatro
) anos,
sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição
executória
.

Logo, não há a menor dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão
executória
para o crime
de associação à prática do tráfico de drogas
imputado
ao
apelante, nada mais havendo a fazer senão reconhecê-la e declará-la nesta
oportunidade.

Posto isso
,
em
diss
onância
d
o parecer da cúpula ministerial,
dou
provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto p
or

Michell
Dennis Lopes da Silva
, para reconhecer e declara
r
a
prescrição da pretensão executória em relação
à
pena de 3 (três) anos de reclusão, referente ao crime de associação para o tráfico de drogas
, capitulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, que estava sendo executada nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0005594-03.2011.8.11.0042 (SEEU), perante
a
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT,
referente a condenação sofrida nos autos da Ação Penal n. 51/2009 [código 30662 – 769-75.2009.8.11.0045
]
, que tramitou perante
o Juízo da
4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde,
razão pela qual,
com fulcro nos
art
s
. 107, IV, 109, IV, 110, 115 e 119, do Código Penal,
julgo
extinta a punibilidade do a
gravante
em relação a tal crime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024